Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET. FESTA DE CASAMENTO. DESCUMPRIMENTO. FALHAS. EXTENSÃO. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. DEVOLUÇÃO COMPATÍVEL COM O DESCUMPRIMENTO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte.
2. A prova da extensão das falhas do bufê apontadas na petição inicial estava ao alcance dos autores que não fizeram nenhum esforço no sentido de produzi-la e, inclusive, dispensaram a prova oral. Diante desse cenário é injurídica a pretensão de serem acolhidas como verdadeiras suas alegações se essas não encontram respaldo nas provas dos autos.
3. Estando incontroverso que dois itens do bufê e os pratos veganos não foram servidos e que houve alteração na forma de servir a sobremesa, estando incontroverso ainda que, dos nove garçons contratados, oito compareceram, é devida a redução do preço cobrado pelo bufê em 20%, em atenção ao artigo 20, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A ausência de alguns itens do buffet, composto de 42 itens, é insuscetível de gerar danos se nada indica que a falta foi sentida pelos convidados ou pelos noivos que, ao final da festa estavam satisfeitos e tranquilos, conforme informação do cerimonialista (áudio juntado aos autos). A mensagem de áudio encaminhada pela segunda ré aos autores deve ser interpretada no contexto da postagem feita pela autora no grupo de noivas que não fez concessão à prudência e, de acordo com a prova dos autos, não retratou a realidade e certamente acarretou profunda consequências nos contratos celebrados pelos réus.
5. Esse cenário desautoriza a compensação pelos danos morais que exige para sua configuração não apenas que os fundamentos fáticos do pedido estejam devidamente demonstrados, mas também que a situação em si seja de “tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, conforme voto e relatório em separado.
7. Sem custas ou honorários